Tribunal: TJBA
Processo: 8003173-38.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003173-38.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MARIA IRACI SANTOS ANDRADE FONSECA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO NASCIMENTO MAIA DA FONSECA JUNIOR, PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES, WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO

APELADO: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES, CLAUDIO NASCIMENTO MAIA DA FONSECA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em razão da aplicação da tese fixada no Tema 869 da repercussão geral, referente à inexistência de repercussão geral em controvérsias sobre indenização por dano moral decorrente de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento do recurso extraordinário quando a matéria versar sobre pleito de indenização por dano moral em virtude de inadimplemento contratual, diante do precedente do Supremo Tribunal Federal no Tema 869.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a inexistência de repercussão geral das controvérsias relacionadas ao pedido de indenização por dano moral em decorrência de inadimplemento contratual (Tema 869).
4. A ausência de repercussão geral inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário, impondo a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de repercussão geral sobre o pleito de indenização por dano moral em virtude de inadimplemento contratual impede o prosseguimento do recurso extraordinário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 102, § 3º.

Jurisprudência relevante:
STF, Tema 869 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n
º

8003173-38.2021.8.05.0229
, em que figuram como agravante,
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA
e como agravada,
MARIA IRACI SANTOS ANDRADE FONSECA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator